Tribunal: TJPA
Processo: 0801007-94.2023.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801007-94.2023.8.14.0107

APELANTE: JAILTON ALEXANDRE SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO COM LESÃO CORPORAL GRAVE. ARTIGO 157, §3º, I, DO CPB. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS E RECONHECIMENTO DO CRIME NA SUA FORMA TENTADA. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA, COM A PENA BASE PRÓXIMA DO MÍNIMO LEGAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, PORÉM,
DE OFÍCIO, READEQUADA A PENA DE MULTA, FIXANDO-A EM 12 (DOZE) DIAS MULTA, SENDO MANTIDA A SENTENÇA RECORRIDA EM SEUS DEMAIS TERMOS
. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar de concessão do direito para responder ao processo em liberdade. Via eleita incorreta. Não há como prosperar referido pleito, pois esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte. Preliminar rejeitada.

2. Apelação Criminal interposta por
JAILTON ALEXANDRE SILVA
, contra sentença que o condenou, à pena 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de 154 (cento e cinquenta quatro) dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 3°, inciso I, do Código Penal Brasileiro. A defesa pugnou pela absolvição do recorrente, por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII do CPP, afirmando que este estaria embriagado e sob efeito de medicamentos, o que afastaria a intenção de se apossar do patrimônio alheio. Subsidiariamente pleiteou a reforma da 1ª fase da dosimetria, com a redução de sua reprimenda ao mínimo legal, pela desclassificação do crime de roubo qualificado (art. 157, §3º, I, CP) para o crime de lesão corporal (art. 129 do CP) e pela redução da pena em razão da tentativa.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 03 (três) questões em discussão: (i) Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva para o crime de roubo qualificado ou a desclassificação do delito para o crime de lesões corporais e (ii) Verificar a dosimetria com a pena reduzida no mínimo legal; e (iii) Avaliar a ocorrência do crime na sua forma tentada.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado restaram comprovadas nos autos, notadamente, pelo Auto de exibição e apreensão de objeto (ID: 18888247), Auto de entrega (ID: 18888160), Auto de exame de corpo de delito da vítima Clemilton Araújo Chaves Vieira (ID: 18888248), Auto de exame de corpo de delito da vítima Raimundo Domingos de Oliveira (ID: 18888248) laudo médico da tomografia computadorizada da vítima Raimundo Domingos de Oliveira (ID: 18888248), encaminhamento da vítima Raimundo Domingos de Oliveira ao cirurgião bucamaxilar (ID: 18888248) e depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual (ID’s: 18888338-18888355; 18888379 – 18888453), não havendo que se falara em absolvição por insuficiência de provas nem em desclassificação para o crime de lesões corporais, ressaltando que houve o reconhecimento imediato do apelante que foi preso em flagrante, logo após o cometimento do delito, na posse dos bens da vítima Raimundo Domingos de Oliveira, restando também evidenciada a violência e grave ameaça no cometimento do crime.

5. Conforme consta nas provas dos autos, verifica-se que houve a inversão da posse da res furtiva, mesmo que em curto lapso temporal, visto que os policiais militares e as testemunhas foram uníssonos em afirmar que bens da vítima Raimundo Domingos, inclusive a carteira com os documentos desta, foram encontrados na posse do apelante, caracterizando o crime de roubo consumado, não havendo que se pleitear a ocorrência de tentativa
.

6. Reforma da dosimetria com a pena base próxima de seu mínimo legal. Inocorrência.
Decisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade
,
apenas readequando, de ofício, a pena de multa, fixando-a em 12 (doze) dias multa, sendo mantida a sentença recorrida inalterada em seus demais termos
.

IV –
DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido, porém,
de ofício, readequada a pena de multa, fixando-a em 12 (doze) dias multa, sendo mantida a sentença recorrida em seus demais termos
. Decisão unânime

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado,
apenas readequando, de ofício, a pena de multa, fixando-a em 12 (doze) dias multa, sendo mantida a sentença recorrida inalterada em seus demais termos
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JAILTON ALEXANDRE SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou, à pena 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de 154 (cento e cinquenta quatro) dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 3°, inciso I, do Código Penal Brasileiro, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugnou, preliminarmente, pela concessão em razão da ausência de fundamentação idônea na decisão que negou ao apelante o direito de recorrer em liberdade, e no mérito, arguiu pela sua absolvição, por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII do CPP, afirmando que este estaria embriagado e sob efeito de medicamentos, o que afastaria a intenção de se apossar do patrimônio alheio. Subsidiariamente pleiteou a reforma da 1ª fase da dosimetria, com a redução de sua reprimenda ao mínimo legal, pela desclassificação do crime de roubo qualificado (art. 157, §3º, I, CP) para o crime de lesão corporal (art. 129 do CP) e pela redução da pena em razão da tentativa.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
que no dia 07 de junho de 2023, por volta 20h, o apelante, mediante violência, com emprego de arma branca, lesionando gravemente a vítima Raimundo Domingos de Oliveira, com pauladas e chutes, subtraiu-lhe um (1) relógio prata Condor; uma (1) pulseira, cor dourada; uma (1) carteira, cor preta; um (1) aparelho celular REDMI; e a quantia de seiscentos e trinta e oito reais (R$ 638,00); bem como, tentou subtrair para si coisa móvel pertencente a vítima Clemilton Araújo Chaves Vieira, a qual sofreu também várias lesões (golpes de arma branca) provocadas pelo recorrente
,
”
fato ocorrido na comarca de Dom Eliseu.

É a síntese dos fatos, pelo que analiso as razões recursais.

PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DO RECORRENTE PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE

O recorrente pleiteia preliminarmente pela concessão do direito para responder ao processo em liberdade. Via eleita incorreta. Não há como prosperar referido pleito, pois esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte. Preliminar rejeitada.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS

A defesa da recorrente requereu sua absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII do CPP ou desclassificação para o crime de lesões corporais.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais da recorrente. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado restaram comprovadas nos autos, notadamente, pelo Auto de exibição e apreensão de objeto (ID: 18888247), Auto de entrega (ID: 18888160), Auto de exame de corpo de delito da vítima Clemilton Araújo Chaves Vieira (ID: 18888248), Auto de exame de corpo de delito da vítima Raimundo Domingos de Oliveira (ID: 18888248) laudo médico da tomografia computadorizada da vítima Raimundo Domingos de Oliveira (ID: 18888248), encaminhamento da vítima Raimundo Domingos de Oliveira ao cirurgião bucamaxilar (ID: 18888248) e depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual (ID’s: 18888338-18888355; 18888379 – 18888453)
.

A apelante em juízo negou a prática do delito.

A vítima
Raimundo Domingos de Oliveira
, em juízo, declarou
que “
que o apelante foi por trás e lhe deu uma paulada, momento em que desmaiou; que ficou sabendo que em seguida o apelante cortou o amigo do declarante em três lugares, na barriga e duas vezes no braço; que o amigo correu, mas o declarante ficou; que o apelante quebrou o maxilar, o nariz, e descolamento de retina, ficando com problema de visão; que um amigo ligou para polícia, a polícia chegou e o apelante reagiu, momento que levou um (1) tiro da polícia no pé, mas o declarante já estava desmaiado na hora; que a polícia recuperou os bens da vítima que estavam com o apelante (celular, dinheiro, dois (2) cordões e documento); que lembra vagamente do ocorrido, pois estava bem bêbado, inclusive a outra vítima era quem estava lhe levando, pois estava mais sóbria
”.

Já a
vítima Clemilton Araújo Chaves, em juízo, relatou que “
estavam no bar bebendo e saíram para urinar; que o apelante foi atrás das vítimas e já chegou falando na gíria “passa a parada”, mas respondeu que não usava droga, apenas cigarro; que como viu o apelante fumando passou o cigarro para este que pegou tranquilamente; que voltaram para mesa e terminaram de beber, então chamou a outra vítima para irem embora; que a outra vítima já estava bem bêbada, tinha até cochilado na mesa, por isso o chamou para ir embora; que de repente no caminho de casa olhou para atrás e o apelante já vinha bem perto com a faca na mão; que ainda tentou conversar com o apelante, mas este só falava para que passassem a parada; que disse para o apelante “moço, você nem nos conhece, nos deixe em paz que a gente já está indo para casa”; que falou para a outra vítima correr, pois viu que o apelante estava com faca, mas a outra vítima não aguentou correr e nem ouviu os alertas do declarante”.

A
testemunha Rafael Kerven da Luz Sousa, policial militar
, em juízo, declarou que “
receberam um chamado informando uma tentativa de homicídio; que a ocorrência não condizia com o havia realmente ocorrido; que quando chegaram perto do local, tinha um senhor caído e o apelante já estava correndo, todo cheio de sangue; que perto do bar do posto deram ordem de parada para o apelante, o qual não obedeceu a ordem; que o apelante tentou ligar a moto (Honda Biz, branca), mas não conseguiu, desceu, empreendeu fuga a pé e, em seguida, entrou em luta corporal com os policiais, sendo necessário que efetuassem os disparos, não havendo nem a oportunidade de dialogar com este; que no momento que seguraram o apelante, este tentou pegar a arma dos policiais, sendo necessário efetuar disparo, contra o apelante; que pediram ajuda da população, pois estavam apenas em dois policiais, mas ninguém ajudou; que pediram apoio a outra viatura para prestarem socorro à vítima; que quando voltaram no local do fato a vítima já tinha sido levado para o hospital; que no local ainda estava peça da arcada dentária de uma das vítimas, faca e pedaço de madeira no chão, até um pedaço de guarda-roupa todo quebrado
”.

Já a testemunha, policial militar,
Edivan Lopes dos Santos Júnior
, em juízo,
declarou que “
no dia dos fatos foram acionados pela central para averiguar uma ocorrência de duplo homicídio; que ao chegar no local encontraram alguns populares, um indivíduo no chão e foram informados que o apelante estaria fugindo; que a guarnição avistou o apelante correndo e o seguiram até o outro quarteirão, em frente ao bar, onde estava a moto deste; que o apelante subiu na moto para tentar fugir, mas não conseguiu, assim deram ordem de parada, mas este não obedeceu; que o apelante entrou em luta corporal com a guarnição, tentando desarmá-los e foram obrigados a efetuar um disparo no pé deste; que revistaram o apelante e dentro dos bolsos da calça deste encontraram todos os pertences da vítima, a qual ficou bastante ferida e foi internada; que encontraram celulares, cordão, dinheiro e carteira da vítima; que foram apenas dois policiais que foram atender ao chamado, no caso, o declarante e o soldado Kerven; que posteriormente pediram o apoio de outras guarnição; que o declarante fez um disparo, mas no momento da confusão não sabe se o outro policial militar atirou também; que depois de conseguirem prender o apelante retornaram para o local e imaginou que a vítima estivesse morta, pois estava imóvel e com o rosto desfigurado
”.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é forte elemento de provas para ensejar a condenação, especialmente quando descreve a trajetória dos fatos e da prática do delito cometido pela apelante, como ocorreu no presente caso.

Outrossim, também é sabido, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

No que diz respeito a questão de que no momento do crime, o apelante encontrava-se embriagado e sob efeitos de medicamentos, não possuindo consciência dos seus atos, devendo ser absolvido por tais motivos, não há como ser acolhida referida pretensão, pois ao contrário do alegado, o próprio recorrente, em depoimento judicial, confirmou que estava lúcido durante a prática do delito, afirmando assim que “
estava lúcido, que bebeu algumas cervejas, mas tem total lembrança do ocorrido
”.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido da defesa de absolvição do recorrente por insuficiência de provas, ou desclassificação para o crime de lesão corporais, pois, constata-se pelo arcabouço probatório constante nos autos,
que houve o reconhecimento imediato sendo o apelante preso em flagrante, logo após o cometimento do delito, na posse dos bens da vítima Raimundo Domingos de Oliveira
, restando também evidenciada a violência e grave ameaça no cometimento do crime, que constitui elementar do crime de roubo devendo, dessa forma, permanecer inalterada tal fundamentação.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO DELITO NA SUA FORMA TENTADA

A defesa da recorrente sustenta o pleito de tentativa, porém, não merece razão o apelante.

Vale salientar, no presente caso, que conforme verifica-se nas provas dos autos, constata-se que houve a inversão da posse da res furtiva, mesmo que em curto lapso temporal, visto que os policiais militares e as testemunhas foram uníssonos em afirmar que bens da vítima Raimundo Domingos, inclusive a carteira com os documentos desta, foram encontrados na posse do apelante, caracterizando o crime de roubo consumado, não havendo que se pleitear a ocorrência de tentativa.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese
, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
apenas readequando, de ofício, a pena de multa, fixando-a em 12 (doze) dias multa, devendo, portanto, ser mantida a sentença recorrida em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada,
apenas readequando, de ofício, a pena de multa, fixando-a em 12 (doze) dias multa, devendo, portanto, ser mantida em seus demais termos
.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/10/2024